Tribunal: TJDFT
Processo: 0002064-04.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILLIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A prova dos autos não deixa dúvidas de que o recorrente, ao perceber a aproximação de policiais, adentrou em um bar e tentou ocultar uma arma de fogo do tipo pistola que trazia consigo e que era produto de crime, devendo ser confirmada a condenação pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e receptação.
2. Tratando-se de réu que ostenta maus antecedentes e que, segundo os policiais, possui envolvimento com entorpecentes, deve ser confirmado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.
3. Recurso conhecido e não provido, confirmando-se a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 14, caput, da Lei no. 10.826/2003 e do artigo 180 do Código Penal, à pena total de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 22 (vinte e dois) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.